Tribunal: TJSP
Processo: 2276279-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a liberdade pessoal
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2276279-14.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente ROSANGELA APARECIDA SANTANA DE MATTOS e Impetrante
JOÃO ANTONIO FLORIANO GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276279-14.2020.8.26.0000 -Voto no 39.123
2
HC no:
2276279-14.2020.8.26.0000
Comarca:
São José dos Campos
Impetrante:
Adv. João Antonio Floriano Guedes
Paciente:
Rosângela Aparecida Santana de Mattos
Voto no 39.123
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo advogado João Antonio Floriano
Guedes em benefício de Rosângela Aparecida Santana de Mattos, sob a alegação de
que a paciente está a sofrer constrangimento ilegal em virtude de ato praticado pela
MMa. Juíza de Direito do DEECRIM/UR9, da comarca de São José dos Campos.
Assevera o impetrante, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 3
anos e 9 meses, em regime inicial semiaberto, pelo cometimento do delito previsto
no artigo 1o, caput, inciso II, c.c. artigo 1o, § 4o, inciso II, da Lei no 9.455/97. Alega
que, após o lapso temporal necessário, pleiteou a concessão da progressão ao
regime aberto. Ocorre que, não obstante tenha preenchido os requisitos objetivo e
subjetivo, o Juízo a quo determinou a realização de exame criminológico, em decisão
não fundamentada, baseada apenas na hediondez do delito. Aduz que, da data em
que os fatos ocorreram, até a efetiva prisão da paciente, passaram-se
aproximadamente 9 anos em que ela conviveu em sociedade sem delinquir
novamente. Requer, por tais motivos, a concessão da ordem para que seja
concedida à paciente a progressão ao regime aberto, nos termos do artigo 112 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276279-14.2020.8.26.0000 -Voto no 39.123
3
LEP.
A medida liminar foi indeferida.
Dispensou-se o envio das informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. ARTHUR
MEDEIROS NETO, manifestou-se pelo não conhecimento do writ ou, se conhecido,
pela denegação da ordem.
É o relatório.
2. É caso de denegação da ordem.
Pugna a impetração para que seja concedida à paciente a progressão ao
regime aberto sem a necessidade da realização do exame criminológico, uma vez
que já atingiu lapso temporal para tanto, possui bom comportamento carcerário e a
decisão que determinou a realização do exame não restou fundamentada.
Consoante constou da decisão recorrida, “a hipótese autoriza a realização de
exame criminológico, notadamente porque cumpre pena por crime hediondo, consistente em
tortura perpetrada contra seu filho menor. Some-se o fato de a benesse postulada importar
em efetivo retorno da detenta ao convívio social, sem qualquer vigilância, ensejando maior
cautela na análise de seu perfil psicológico antes que tenha contato direto com a sociedade.”1
Como se vê, a decisão se encontra fundamentada.
Por fim, de se anotar que a necessidade de realização de exame
criminológico, bem como as razões invocadas pelo Juízo para determiná-lo, exigem
análise cuja profundidade é incompatível com aquela permitida em sede de habeas
corpus.
1 Fl. 9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2276279-14.2020.8.26.0000 -Voto no 39.123
4
4. Isto posto, pelo meu voto, denega-se a ordem.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador